Tribunal: TJDFT
Processo: 0754817-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754817-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DE ALMEIDA MAGALHAES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO VARA JURI CEILANDIA D E C I S Ã O O presente habeas corpus foi distribuído durante o recesso judiciário. A detida análise dos autos de origem (Ação Penal de Competência do Júri no 0718195-45.2022.8.07.0003) indica que já houve anterior impetração em face da prisão preventiva do paciente, consoante se extrai do ID 172298135. Impõe-se, portanto, a incidência da regra de prevenção de órgão e de relator contida no art. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas ponderações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito à 2a Turma Criminal. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora